Tribunal: TJPA
Processo: 0136481-82.2015.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136481-82.2015.8.14.0032
APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A.

APELADO: ROSINEIDE RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0136481-82.2015.8.14.0032
COMARCA DE ORIGEM: MONTE ALEGRE
APELANTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES – OAB/PA 24.359
ADVOGADA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA – OAB/MG 109.730
APELADA: ROSINEIDE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: CARIM JORGE MELEM NETO – OAB/PA 13.789
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE CONTRATUAL E DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO EM CONTA DA APELADA. ÔNUS DA APELANTE. MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Diferentemente do alegado na peça recursal, verifica-se da análise dos autos que os descontos no benefício previdenciário da Apelada tiveram início em 28.08.2013, conforme documento de id. 2591766. A prescrição da pretensão de reparação por danos causados por fato do serviço é de cinco anos, contados a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Diante da alegação da recorrida de utilização fraudulenta de seus dados para a formalização do contrato e, ante a impossibilidade de comprovação de fato negativo por parte da Apelada, caberia à recorrente ter comprovado a autenticidade da assinatura constante do contrato, bem como que o valor do empréstimo foi efetivamente depositado em conta da recorrida.
3. Ante a ausência de comprovação por parte da Apelada, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II CPC-15) deve ser mantida a decisão de que declarou a inexistência do negócio jurídico referente ao contrato nº 66572951, bem como determinou a restituição, na forma simples, do valor indevidamente descontado da Apelada.
4. Da análise dos autos, verifica-se que a Apelada, que é idosa, experimentou, por tempo considerável, restrição em seus já exíguos rendimentos em razão de conduta desidiosa por parte da instituição financeira, restando devidamente configurado o abalo moral proveniente do ato ilícito.
5. Levando-se em consideração as particularidades do caso concreto, bem como os parâmetros acima expostos, verifica-se excessiva condenação em R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais), figurando como adequada a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo tal valor coerente como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e servindo como um exemplo didático para o ofensor e para a sociedade, tencionando coibir a repetição da prática realizada no evento danoso, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da ofendida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover parcialmente o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
28
de
julho
de
2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0136481-82.2015.8.14.0032
COMARCA DE ORIGEM: MONTE ALEGRE
APELANTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES – OAB/PA 24.359
ADVOGADA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA – OAB/MG 109.730
APELADA: ROSINEIDE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: CARIM JORGE MELEM NETO – OAB/PA 13.789
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BONSUCESSO S/A objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que julgou procedente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por ROSINEIDE RODRIGUES DA SILVA em face da ora Apelante.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 2591773, alega a instituição financeira que os descontos no benefício previdenciário tiveram início em maio de 2010, razão porque o feito deveria ser extinto com resolução do mérito face a ocorrência da prescrição trienal.
No mérito, sustenta que, verificada a ilegitimidade do instrumento contratual, e restando configurado fraude cometida por ato criminoso, sem qualquer participação da Apelante, entende pelo dever de exclusão da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.
Destaca ainda em sua tese recursal, sobre a inexistência de danos morais indenizáveis, em razão da recorrente não ter praticado qualquer ato ilícito. Subsidiariamente, afirma que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado.
Intimada, a Apelada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certificado ao id. 2591773.
Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de julho de 2020
Belém, Pa.,16 de julho de 2020

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I.DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente efetivado através da Instituição Financeira, consoante comprovante de id. 2591773.
II. DO CONHECIMENTO
Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. PASSO A ANÁLISE DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO.
Alega a instituição financeira que os descontos no benefício previdenciário tiveram início em maio de 2010, razão porque o feito deveria ser extinto com resolução do mérito face a ocorrência da prescrição trienal.
Sem razão a Apelante. Diferentemente do alegado na peça recursal, verifica-se da análise dos autos que os descontos no benefício previdenciário da Apelada tiveram início em 28.08.2013, conforme documento de id. 2591766.
A prescrição da pretensão de reparação por danos causados por fato do serviço é de cinco anos, contados a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
In verbis
:
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
Assim, verifica-se que a presente demanda, ajuizada em 05.11.2015, foi proposta dentro do prazo quinquenal legalmente previsto. Neste sentido a jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO NAS AÇÕES QUE VERSAM SOBRE DESCONTOS INDEVIDOS – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 27, DO CDC – TERMO INICIAL DO ÚLTIMO DESCONTO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ/TJMS – RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido, conforme jurisprudências do STJ/TJMS. (TJ-MS - AC: 08005185320168120044 MS 0800518-53.2016.8.12.0044, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 17/04/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2020).
EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - PESSOA ANALFABETA - ASSINATURA - REQUISITOS LEGAIS - INOBSERVÂNCIA - CULPA - RESPONSABILIDADE CIVIL - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DESCONTOS INDEVIDOS - NEGÓCIO JURÍDICO VICIADO - JUROS DE MORA - TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE - TERMO INICIAL. 1. A prescrição da pretensão de reparação de danos decorrente do fato do serviço é de cinco anos, contados a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, a teor do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. [...]. (TJ-MG - AC: 10352160025347001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 28/11/2019, Data de Publicação: 11/12/2019)
Superada a alegação de prescrição, passo à análise do mérito recursal.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Da detida análise dos autos verifica-se que restou devidamente comprovado que a instituição financeira realizou descontos nos rendimentos da Apelada (id. 2591766).
Diante da alegação da recorrida de utilização fraudulenta de seus dados para a formalização do contrato e, ante a impossibilidade de comprovação de fato negativo por parte da Apelada, caberia à recorrente ter comprovado a autenticidade da assinatura constante do contrato, bem como, sobre o valor do empréstimo, efetivamente depositado em conta da recorrida.
O que se verifica, no entanto, é que a instituição financeira se limitou a juntar aos autos o instrumento contratual de id. 2591768 com assinatura visivelmente diferente da constante nos documentos pessoais da Apelada e a afirmar que realizou o depositou do valor do empréstimo em conta corrente da recorrida, sem, no entanto, comprovar tal alegação.
Assim, ante a ausência de comprovação por parte da Apelada, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II CPC-15) deve ser mantida a decisão que declarou a inexistência do negócio jurídico referente ao contrato nº 66572951, bem como determinou a restituição, na forma simples, do valor indevidamente descontado da Apelada.
Neste sentido a jurisprudência pátria:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. 1. Na responsabilidade civil pelo fato do serviço, o fornecedor do serviço responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, de maneira que a inversão do ônus da prova opera-se automaticamente (ope legis). Dito de outra maneira, ao caso se aplica a Teoria do Risco do Negócio, consoante a qual a caracterização da responsabilidade civil ocorre com a comprovação do nexo causal e do dano sofrido, independente da comprovação de culpa, de modo que a responsabilidade somente é elidida se houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, ou se provado que o defeito inexiste (art. 14, § 3º, inciso I, do CDC), ônus processual do qual o prestador de serviços bancários não se desincumbiu. 2. A restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário deve ocorrer na forma simples, considerando que, havendo condenação ao ressarcimento dos danos morais, a repetição em dobro configuraria em verdadeiro bis in idem, além do que não se consegue identificar no acervo probatório a má-fé da instituição bancária. 3. Demonstrada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na realização de operações bancárias com os dados da parte Autora, sem a sua prévia aquiescência, o que acarretou na efetivação de descontos mensais nos proventos do consumidor, verifica-se a ocorrência de danos morais indenizáveis, sendo presumido o abalo psicológico sofrido pelo ofendido. [...] Precedente: AgInt no REsp 1719756/SP. 5. Provimento da Apelação da parte Autora provida; Desprovimento da Apelação da parte Ré. (TJ-AC - APL: 07004145120178010003 AC 0700414-51.2017.8.01.0003, Relator: Luís Camolez, Data de Julgamento: 24/10/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2019)
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO POR TERCEIRO, MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO EM FOLHA DE APOSENTADORIA DO SEGURADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, CAUSANDO-LHE DEDUÇÕES DAS PARCELAS MENSAIS. COBRANÇA INDEVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU A REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO ENTRE AS PARTES. ÔNUS QUE LHE COMPETIA. ART. 373, II, DO NCPC. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL PARA QUE FOSSE POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE QUEDOU-SE INERTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DEPÓSITOS NA CONTA DA AUTORA. DEVER DA INSTITUIÇÃO DE CAUTELA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DEVE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDA E APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201900714440 nº único0003548-52.2018.8.25.0027 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 18/06/2019) (TJ-SE - AC: 00035485220188250027, Relator: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 18/06/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)
De modo semelhante, não merecem prevalecer as alegações de inexistência de dano moral indenizável no caso concreto.
Da análise dos autos, verifica-se que a Apelada, que é idosa, experimentou, por quantidade considerável de tempo, restrição em seus já exíguos rendimentos em razão de conduta desidiosa por parte da instituição financeira, restando devidamente configurado o abalo moral proveniente do ato ilícito.
Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70082881848, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 30-01-2020) (TJ-RS - AC: 70082881848 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 30/01/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - APONTAMENTO DO NOME DO CONSUMIDOR - SÚMULA 385 DO STJ - NÃO INCIDÊNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FRAUDE - FORTUITO INTERNO - ENUNCIADO SUMULAR Nº 479 DO STJ - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PATAMAR ADEQUADO - PRECEDENTES. Banco demandado que não conseguiu comprovar a regularidade dos débitos imputados ao consumidor, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC de 2015. Falha na prestação dos serviços que atrai o sistema da responsabilidade objetiva, na forma do artigo 17 do diploma consumerista. Orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fraude não representa excludente de responsabilidade, tratando-se de risco inerente à atividade. [...] (TJ-RJ - APL: 00247720820178190202,Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 12/02/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)
No que se refere ao
quantum
a ser fixado a título de danos morais, depreende-se da análise dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que esta deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.
Assim, levando-se em consideração as particularidades do caso concreto, bem como os parâmetros acima expostos, verifica-se excessiva condenação em R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais), figurando como adequado a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo tal valor coerente como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e servindo como um exemplo didático para o ofensor e para a sociedade, tencionando coibir a repetição da prática realizada no evento danoso, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da ofendida.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR BANCO BONSUCESSO S/A, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA GUERREADA SOMENTE NO QUE TANGE À REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CONSOANTE FUNDAMENTAÇÃO SUPRA
Em vista a sucumbência recíproca operada após a reforma parcial da sentença, condeno as partes à divisão igualitária das custas judiciais. O pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursal majorados em 1% sobre o valor atribuído na condenação originária, torno-os definitivos, conforme art. 85, 86 e §§, do CPC-15. Em razão da gratuidade de justiça concedida à Autora Apelada, aplique-se a condição suspensiva de exigibilidade, por 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98 §3º do CPC-15.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de julho de 2020
Desª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/08/2020